Tribunal: TJSP
Processo: 2040213-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2040213-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados DIANA XEN CHENG MADRUGA e MARCELO
NASCIMENTO KUBINSKI MADRUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2040213-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. Jabaquara – 2a Vara Cível
Agte. : Itaú Unibanco S/A
Agdos. : Diana Xen Cheng Madruga e outro
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/04/2020
VOTO No 46.405
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL. Não havendo demonstração da tempestividade do
recurso de agravo de instrumento, de rigor seu não conhecimento.
Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do
CPC).
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão
monocrática de fls. 63/67 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
por intempestivo.
Pleiteia o agravante a reforma decisão alegando, em
síntese, que seu pedido não é intempestivo. Afirma que seu pleito não se tratava
de reconsideração da decisão de fls. 187/188, mas uma petição para que o douto
magistrado pudesse analisar os fatos antes da contestação, cujo prazo está
condicionado à realização da audiência conciliatória, remarcada para setembro,
em virtude da pandemia que assola o planeta. Aduz que a reapreciação da
liminar pode ser realizada a qualquer tempo, não havendo se falar em preclusão.
Enfatiza que não era o caso de oposição de embargos declaratórios ou de pedido
de reconsideração, pois era a primeira manifestação do agravante nos autos.
Argumenta que a petição era admissível, já que o juízo de primeiro grau
determinou que os agravados se manifestassem a respeito. Entende que os
novos documentos e fatos levados ao conhecimento do douto magistrado não
tiveram o condão de mudar seu entendimento, que manteve a decisão tal como
lançada por não ter se convencido do desacerto. Então se a decisão que
manteve a liminar foi disponibilizada em 07/02/2020, o agravo de instrumento
interposto em 03/03/2020 é absolutamente tempestivo. Requer seja dado
seguimento ao agravo.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2040213-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, o agravante pretende a reconsideração de
decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de agravo de instrumento,
pois entende que trouxe novas informações ao juízo para a revogação da liminar.
Entretanto, não demonstra que o recurso de agravo de
instrumento foi proposto tempestivamente, não havendo se falar em
reconsideração da decisão monocrática bem lançada nos seguintes termos:
“O recurso não comporta conhecimento, pois intempestivo.
De fato, a decisão que se quer desconstituir é a de fls. 187/188 dos
autos de primeiro grau, que deferiu em parte a antecipação dos
efeitos da tutela, sendo que a Carta de Citação com Aviso de
Recebimento foi juntada aos autos em 10/12/2019 (cf. andamento
processual), com termo final em 29/01/2020, já considerando o
recesso forense e suspensão de prazos (de 20/12/2019 a
20/01/2020), sendo que o presente agravo de instrumento foi
protocolizado somente em 03/03/2020, sendo evidentemente
intempestivo.
Observe-se que o agravante não traz qualquer justificativa ou
comprovação de que o prazo para interposição do presente recurso
tenha sido interrompido.
Ademais, nem se alegue que o pedido de fls. 248/249 (1o grau) teve
o condão de interromper o prazo recursal, eis que não se tratou de
embargos de declaração, mas de mera manifestação com pedido de
reconsideração, de modo que não é a partir da publicação da
decisão de fls.274, que se deve contar o prazo para interposição do
presente recurso.
Desta forma, em direito processual, que o pedido de reconsideração
ou reapreciação de matéria formulado perante o mesmo juízo, não
suspende o prazo recursal.
(...)
Assim, evidenciada a intempestividade do recurso, torna-se inviável
o seu conhecimento. “ (Fls. 64/66).
Em que pese o inconformismo do agravante, este teve
a ciência da concessão da liminar em 05/12/2019 (fls. 247 dos autos de primeira
instância), cujo aviso de recebimento foi juntado aos autos em 10/12/2019, ato
contínuo o agravante requereu a revogação da liminar em petição protocolizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2040213-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
no juízo de primeiro grau em 20/01/2020 (fls. 248/249), isto é, dentro do prazo
para interposição do recurso de agravo de instrumento. Entretanto preferiu
aguardar a manifestação de primeiro grau, que manteve a r. decisão que
concedeu a liminar, esta, já com prazo decorrido para interposição de recurso.
Dessa forma, não há como deferir o pleito do
agravante, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.
Outrossim, em razão da improcedência do presente
agravo interno, aplico ao ora agravante a multa de 1% do valor atualizado da
causa, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica